Tribunal: STF
Processo: HC 110636
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PERDA INTEGRAL DOS DIAS REMIDOS E REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEX IN MELIUS. RETROAÇÃO.



    1. O artigo 127 da Lei n. 7.210/84 preceituava, com a redação anterior à da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, que “O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar”.



    2. O referido artigo 127 da LEP restou alterado pela novel Lei n. 12.433/2011, passando a dispor que “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, observando o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.



    3. Dessume-se, pois, que o art. 127, com a redação anterior, previa a perda total dos dias remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de benefícios da execução penal.



    4. Com o advento da Lei n. 12.433/2011, a revogação ficou limitada a no máximo 1/3 do tempo remido, mantendo-se a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios.



    5. A lei nova é lex in melius, retroativa no que limita a perda dos dias remidos ao máximo de um terço (art. 5º, inc. XL, da Constituição: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar). Precedentes: hhcc 110.040, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ e de 29/11/11; 110.317, Rel. Min. Carlos Britto, (liminar), DJe de 26/09/11, e 111.143, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI (liminar), DJe de 22/11/11.



    6. In casu, o paciente cumpria pena de 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, com término previso para o dia 22 de abril de 2022, quando teve indeferida a progressão para o regime semiaberto, sob o fundamento de que cometera falta grave em 11 de novembro de 2008, sendo sancionado com a perda integral dos dias remidos e o reinício do prazo para a obtenção de benefícios.



    7. A Pretensão ora deduzida, de que o prazo para a concessão de benefícios não seja interrompido, esbarra no enunciado da Súmula Vinculante n. 9/STF, dispondo a respeito da recepção do art. 127 da LEP pela Constituição Federal.



    8. Ordem denegada tal como requerida, mas concedida, ex officio, para determinar ao Juízo da Execução que a perda dos dias remidos pelo trabalho não se dê em sua integralidade, observando-se o máximo de 1/3, por aplicação retroativa da Lei n. 12.433/2011.